Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012612-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA MIRANDA - CPF: 205.871.201-34 (RECORRENTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.PAGAMENTO
ANTES
DO RESTRITIVO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação da dívida
encaminhada para protesto a pedido da parte reclamada
. Analisando o conjunto fático probatório disponível,
notadamente
o
termo de confissão de dívida

firmado entre as partes
n
a ação nº

80423
97-88.2019.8.11.0001
(ID 139065328/PJe1)
, constata-se que o referido débito foi

quitado
pela parte reclamante, conforme
comprovante
juntado no ID 140464882/PJe1 daqueles autos
. Observa-se
,
também
,
que os protestos ocorreram em
data posterior ao
pagamento do acordo
(ID 295336414/PJe2)
, evidenciando a ilegitimidade do restritivo.

Portanto, conclui-se que o restritivo foi realizado de forma indevida, estando caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

2.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Os protesto
s questionad
o
s
nos autos
são as únicas
restrições
registradas
nos dados da parte reclamante
(
ID 295336414
/PJe2) e gera
m
dano moral (N.U 1013567-89.2
023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do
s
restritivo
s
e a
inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4
.
Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012612-93.2025.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
MARIA DA GLORIA MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DA GLORIA MIRANDA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que
: a) recebeu uma intimação de protesto e efetuou o pagamento de R$ 514,77; b) posteriormente descobriu a existência de mais 5 protestos em seu nome; c) ao solicitar certidão positiva, verificou 7 protestos efetivados pela parte reclamada; d) consultou o aplicativo da concessionária e constatou a inexistência de débitos em aberto; e) não foi notificada acerca do envio dos documentos para protesto; f) a parte reclamada enviou dados ao cartório com endereço incorreto, mesmo tendo ciência da mudança de endereço. Requereu: a) a suspensão da publicidade dos protestos; b) a declaração de nulidade dos protestos; c) a condenação
da parte reclamada
ao reembolso do valor pago pelo primeiro protesto
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC Não havendo preliminar passo análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE DANOS MORAI
S E DE TUTELA ANTECIPADA, na qual a autora alega que, em fevereiro/2024, foi surpreendida com um protesto indevido em seu nome. Informou que efetuou o pagamento do valor de R$ 514,77, porém, ao verificar o aplicativo do Serasa, tomou conhecimento da existência de mais 05 protestos em seu nome. Indignada, procurou o cartório e solicitou a certidão positiva e para sua surpresa havia mais 07 protestos em seu nome, todos incluídos pela Requerida. Ao consultar o aplicativo da Requerida não foi verificada a
exist
ência de débitos em aberto que justifique os protestos mencionados. Assim requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a baixa do protesto, bem como indenização pelos danos morais e materiais. Por seu turno, a reclamada apresentou contestação (ID. 191302838), arguindo, no mérito, a legitimidade da cobrança, e, ao final, postulou pela improcedência do feito. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos ar
tigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornece
dora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a reclamada afirma que a cobrança é oriunda do Termo de Confissão de
divida
assinado pela autora, discutidos nos autos do Processo nº 8042397-88.2019.8.11.0001, os quais não foram adimplidos. Todavia,
ao analisar o processo anterior (nº 8042397-88.2019.8.11.0001), nota-se que a Autora cumpriu com a sua obrigação, realizando o pagamento da
divida
junto com a Requerida, conforme acordo entabulado pelas partes e devidamente homologado, vejamos: Nesse contexto, anoto que a parte reclamante realizou o pagamento da sua obrigação dentro do processo acima indicado, julgado em março/2024, e que a inclusão dos protestos ocorreu após o pagamento da
divida
, razão pela qual os protestos posteriores a março/2024 são
indevidos. Registro que os protestos colacionados nos
IDs
. 191304716, 191304719, 191304723, 191304727, 191304728, 191304730, 191304733, 191304734 foram protocolados em dezembro/2024 protestados em janeiro/2025. De igual modo, o protesto referente ao id. 191304715 possui data de protocolo e protesto respectivos a mês de abril/2024, ou seja, todos posteriores ao pagamento da
divida
objurgada. Assim, restou nítida a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao protestar o nome da Auto
ra por uma dívida quitada. Ademais, a demandada não demonstrou que os protestos posteriores ao pagamento são legítimos. In
casu
, competia a parte requerida provar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Por consequência, indevida a negativação, caracterizando-se o dano moral in
re

ipsa
: RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALM
ENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. O protesto indevido de débito quitado constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in
re

ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006533-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SA
NTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024). Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de dano material, no importe de R$ 567,00, entendo incabível, uma vez que, a
autora não comprovou o pagamento dos emolumentos para realizar a baixa dos protestos indevidos. Dispositivo: Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR a inexistência dos débitos discutido na lide e, em consequência, determinar que a reclamada promova o cancelamento dos Protestos referentes à dívida objeto de renegociação nos
autos 8042397
-88.2019.8.11.0001 e que já foram quitadas, cujos protestos estão nos IDs191304715, 191304716, 191304719,191304723, 191304727, 191304728
,191304730, 191304733, 191304734, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa. CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação; Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo
487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
.Submeto
a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Corrêa da Costa Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT.
Graciene
Pauline
Mazeto
Corrêa da Costa Juíz
a de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que:
a) o débito discutido nos autos estava em aberto quando encaminhado para protesto; b) apresentou os comprovantes dos protestos com detalhes de valores, datas de vencimento e datas de envio para protesto; c) os protestos foram regulares e legítimos; d) após o pagamento da dívida, a baixa do protesto é responsabilidade do devedor, conforme Lei 9.492/97 e jurisprudência do STJ; e) agiu no exercício regular do direito; f) inexiste danos morais porque a própria inadimplência da recorrida gerou o protesto; g) sobre o valor da condenação deve ser utilizada a taxa SELIC isoladamente.
Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 295336459/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025